Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-62.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA PADRASTO. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente a excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa, pois não restou demonstrado que houve contra o recorrente agressão injusta, atual ou iminente ou, ainda que presente essa hipótese, que ele tenha agido valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios.
2. Em que pese o quantum ora estabelecido para a pena privativa de liberdade e a neutralidade das circunstâncias judiciais, o réu é reincidente, razão pela qual correto o regime inicial semiaberto.
3. Recurso conhecido e desprovido.